Tribunal: TJSP
Processo: 0003739-73.2020.8.26.0068
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pretensão ao oferecimento de acordo de não persecução penal- descabimento – denuncia já recebida – troca da pena alternativa cominada no processo de conhecimento – impossibilidade - Decisão mantida- Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003739-73.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é agravante ROGÉRIO
GOMES FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003739-73.2020.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No 23384
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no: 0003739-73.2020.8.26.0068
Agravante: Rogério Gomes Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barueri
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pretensão ao oferecimento
de acordo de não persecução penal- descabimento

denuncia já recebida troca da pena alternativa cominada
no processo de conhecimento impossibilidade - Decisão
mantida- Recurso negado.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Rogério
Gomes Ferreira contra a r.decisão que indeferiu o pedido de aplicação retroativa do
artigo 28-A do Código de Processo Penal.
O Agravante sustentou, inicialmente, que seria retroativa do artigo
28-A do Código de Processo Penal.
Requereu, ainda, subsidiariamente, a substituição da pena restritiva
de direitos. .
Apresentada contraminuta ao recurso (pp. 15/24), foi mantida a
decisão pelo juízo a quo (p. 26), após vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do agravo (pp. 48/50).
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento.
Inicialmente o feito versa sobre a inocorrência de acordo de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003739-73.2020.8.26.0068 -Voto no
3
persecução penal.
Importante ressaltar que o instituto tem lugar apenas durante a
fase pré-processual. Assim sendo, após o recebimento da denúncia, inviável a
sua ocorrência.
Nesse mesmo sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA
PETIÇÃO. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO CABIMENTO.
INSTITUTO
PRÉ-PROCESSUAL.
DIRECIONADO
AO
INVESTIGADO. 2. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.
RETROATIVIDADE LIMITADA. PROCESSOS SEM DENÚNCIA
RECEBIDA. 3. INSTITUTO QUE VISA OBSTAR A PERSECUÇÃO
PENAL.
PERSECUÇÃO
JÁ
OCORRIDA.
CONDENAÇÃO
CONFIRMADA. APLICAÇÃO DESCABIDA. 4. PROJETO DE LEI
QUE PREVIA INSTITUTO PARA A FASE PROCESSUAL. NÃO
APROVAÇÃO
PELO
CONGRESSO
NACIONAL.
ESPECIFICIDADE DE CADA INSTITUTO A DEPENDER DO
MOMENTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA
E SISTEMÁTICA. COERÊNCIA E ALCANCE DA NORMA. 5.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Ag
em REsp no 1.664.039/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Quinta Turma, J. aos 20/10/2020 - Grifei).
Do mesmo modo carece de fundamento o pedido de substituição da
pena alternativa.. Nesse mesmo sentido já decidiu esse tribunal.
“Cálculo da Pena Pretensão à substituição de pena alternativa de
prestação pecuniária por multa em razão de ser esta mais benéfica
Critérios empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a
previsão legal”
“Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das opções
pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem maiores motivos,
proceder à sua substituição pela outra. A maior proximidade do Juiz de
Direito com relação à colheita de provas lhe permite” (Apelação no
0014329-86.2014.8.26.0079 RELATOR: Grassi Neto, 9o Camara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003739-73.2020.8.26.0068 -Voto no
4
Direito Criminal aos 31/08/20)
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso.
Cláudio Marques - relator